Tribunal: TJES
Processo: 5016274-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016274-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

AGRAVADO: FUTURO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CNP Consórcio S/A Administradora de Consórcios contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas conveniados do Judiciário (Infojud, Renajud, SisbaJud, entre outros) para localização de novo endereço do requerido, diante da frustração da tentativa de citação no endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização, pelo juízo, de sistemas informatizados conveniados para localização do endereço do réu depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, § 1º, do CPC autoriza o autor a requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção das informações indispensáveis à qualificação do réu, inclusive endereço, quando não dispuser desses dados.

A atuação judicial para obtenção de informações constantes em cadastros públicos concretiza o direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é legítima a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud como meios aptos a conferir maior efetividade à satisfação do crédito, não sendo necessário o esgotamento prévio de outras diligências.

Se a jurisprudência admite a utilização desses sistemas inclusive para constrição patrimonial — medida mais gravosa — com maior razão deve ser autorizada sua utilização para simples localização de endereço do devedor.

A orientação do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, afasta a exigência de comprovação de esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações.

A jurisprudência desta Corte Estadual converge no sentido de que a consulta aos sistemas informatizados prescinde da demonstração de prévio esgotamento das vias extrajudiciais, em prestígio aos princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade processual.

Diante da frustração da tentativa de localização do réu no endereço contratual, mostra-se adequada e proporcional a consulta aos sistemas informatizados para viabilizar o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização, pelo juízo, de sistemas informatizados conveniados para localização de endereço do réu não depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo autor.

O art. 319, § 1º, do CPC autoriza a atuação judicial na obtenção de dados necessários à qualificação do réu, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

A consulta a sistemas como Infojud, Renajud e SisbaJud, para fins de localização da parte, concretiza os princípios da cooperação, da celeridade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 6º e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.827.340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.9.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1.112.943/MA (repetitivo); TJES, AI 5011308-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11.10.2023; TJES, AI 5011137-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 30.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5016274-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

AGRAVADO:
FUTURO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,
eis que

irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao
s
sistema
s

conveniados (
Infojud,
RENAJUD, SISBAJUD, etc)
no bojo
da
ação de
busca e apreensão
n.
5009266-22.2022.8.08.0012

para fins de localização de novos endereços do requerido, ora agravado
.

I
rresignado com o posicionamento supra,
o
recorrente
sustenta
que “
considerando que a criação dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD teve como objetivo tornar o processo mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem afrontar os do devedor, e mais, que a adoção dessas medidas para obtenção de resultados concretos, e em menor tempo, está em consonância com o direito das partes à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), o indeferimento do pedido do Agravante implica em retrocesso processual, além da inefetividade jurisdicional
”.

Em decisão inaugural
restou
antecipada a tutela recursal, de modo a
permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,
a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais para localização do endereço do
requerido/agravado
.

S
em contrarrazões.

Pois bem.
Acerca do tema em debate
,
sob pálio interpretativo do STJ,
entendo pela
desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

O
ra, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constranged
ora
, razão aparente
não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo
.

C
om efeito,
a jurisprudência d
este Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo
Superior Tribunal de Justiça é assente de que

a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU e outros

para acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização
da
parte adversa,
o que se dá em privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual na busca
de
endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

Assim, não obstante caiba
ao
agravante informar ao Juízo o endereço d
a parte contrária
, deve ser deferida a consulta ao
s
sistemas
informatizados
por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional,
mormente em virtude da não
localização do agravado no endereço indicado
em contrato
.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações. 3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito. 4. Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5011308-80.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data 11.10.2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas. 4. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5011137-26.2022.8.08.0000
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data 30.06.2023)

Portanto, como dito, não me aprece haver razão aparente a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte
.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
confirmar a
determina
ção

d
a realização, pelo
magistrado
a quo
,
de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
,
a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais para localização do endereço do
requerido/agravado
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.